Tribunal: STF
Processo: RHC 253715
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus nº 941.083/DF (e-doc. 49).  



    2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo), do Código Penal (e-doc. 12). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa (e-doc. 10). No STJ, a 5ª Turma não conheceu do writ, resultando no ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidades no inquérito policial. Aduz nulidade do reconhecimento fotográfico de pessoa suspeita, realizado na fase de investigação, ante a inobservância às formalidades legais. Afirma omissão do Estado em adotar diligências mínimas para a obtenção de elementos isentos e violação ao direito de produção de provas favoráveis. Salienta inexistir prova independente apta a justificar a condenação. Articula, como tese subsidiária, a ilegalidade do reconhecimento da majorante pelo emprego de arma de fogo.



    5. Busca a absolvição da recorrente. Subsidiariamente, pretende o afastamento da majorante suscitada. 



    6. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Ministério Público Federal se manifestaram pelo não provimento do recurso ora interposto (e-docs. 67 e 74).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O STJ, no ato apontado como coator, após transcrever os principais trechos do acórdão confirmatório da condenação, concluiu que: i) as nulidades ocorridas no inquérito policial não maculam a ação penal; ii) os reconhecimentos não foram as únicas provas relacionadas à autoria delitiva; iii) a palavra da vítima foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida; iv) a desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas; v) a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima. Veja-se os seguintes trechos do pronunciamento: 



    “(...) No que se refere às supostas ilegalidades do inquérito policial, que teriam contaminado os rumos da ação penal e, por consequência, interferido na sentença condenatória, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 241- 243). 



    "A respeito do prazo para o término do inquérito policial, a jurisprudência firmou entendimento de que é impróprio, somente configurando ilegalidade quando ultrapassado longo período de tempo. 



    Nesse sentido:. 



    (...) No caso, não se pode indigitar de longo o prazo de duração do inquérito, porquanto o fato ocorreu em agosto de 2019 e a ocorrência foi registrada na mesma data. O inquérito policial foi instaurado em 26/6/2020, sendo a denúncia oferecida em 11/9/2020. 



    Não há tampouco qualquer irregularidade nas diligências que antecederam a instauração do inquérito, uma vez que somente após tais providências, colhidos indícios acerca da autoria delitiva, é que foi possível iniciar o procedimento. 



    Ainda que assim não fosse, insta consignar que o eg. Superior Tribunal de Justiça, em sua Jurisprudência em Teses, edição nº 69 - Nulidades do Processo Penal, sedimentou o entendimento de que: "2) as nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente”. 



    Nesse mesmo sentido: 



    (...) 



    Por fim, insta consignar que o entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. 



    No caso, a Defesa se limitou a afirmar que ocorreu prejuízo para a produção de provas porquanto a ré foi impedida de conseguir filmagens dos locais onde se encontrava no momento dos fatos. Ocorre que a prova do álibi poderia ter sido produzida de diversas outras maneiras, inclusive por meio de oitiva de testemunhas que comprovassem que a ré estava em casa na data dos fatos, que só saiu para ir ao mercado e que o Uber foi solicitado na verdade pelo irmão dela para terceira pessoa. Nenhuma dessas diligências foram requeridas pela Defesa no momento processual adequado. 



    Assim, não configurada qualquer ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Penal, ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, tampouco ao artigo 157 do Código de Processo Penal, rejeito a nulidade suscitada com fundamento no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal."



    Sobre o tema, entende esta Corte que eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, porque o inquérito não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, especialmente se a condenação está fundamentada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Especificamente quanto ao procedimento de reconhecimento fotográfico, não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n.598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. 



    Consigna-se, de toda forma, que o acórdão noticia o cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 244). 



    "No presente caso, observa-se que o procedimento observou as determinações legais, verificando-se que a vítima descreveu a agente, sendo-lhe mostradas quatro fotografias grandes e nítidas, de pessoas que com guardavam semelhança com a ré. (ID 41321765 - fls. 18/23). 



    Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade" 



    Ademais, no caso dos autos, verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos (e-STJ fls. 246-252): 



    "A vítima Athos Linker Lima Torres narrou em Juízo (I Ds 41322373 a 41322378): 



    que o depoente é motorista de aplicativo e teve uma chamada com destino ao Setor Primavera. O nome da pessoa que chamou o aplicativo era Silvani. A princípio, embarcaram no carro uma moça e um rapaz, mas logo depois vieram mais dois rapazes e embarcaram no carro. Chegando ao destino final da viajem, o rapaz que estava sentado no banco de trás do motorista, aplicou um mata-leão no depoente, e o rapaz que estava sentado no lado direito da Andressa sacou a arma e anunciou o assalto. Os assaltantes mandaram o depoente dirigir para dentro do Setor Primavera, numa região de chácaras sem asfalto e, logo depois, pediram o celular, a carteira, e a chave do carro e foram embora com o carro do depoente. Andressa estava sentada no meio do banco de trás. O rapaz que estava atrás do passageiro estava armado. A corrida demorou de 6 a 7 minutos. A corrida era umas oito horas da noite. Levaram o celular, a carteira e o carro. O carro não tinha seguro, mas o depoente recuperou o veículo três semanas depois do fato. Depois do roubo, o depoente foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Na delegacia o depoente descreveu os criminosos que ele recordava. O depoente reconheceu Andressa, pois ela foi até a janela do motorista falar com o depoente, inclusive ela estava mancando, falando que havia se machucado. Andressa era meio fortinha, tinha a pele clara, o cabelo meio preto, e meio castanho e era comprido. O depoente foi chamado à delegacia depois que saiu o resultado da perícia. Na delegacia, o agente perguntou se o depoente tinha recordação de mais alguém, e foram colocadas várias fotos de meninas parecidas, para que o depoente reconhecesse. Os agentes colocaram umas 5 ou 6 fotos. Nas fotos Andressa está com o cabelo diferente. O depoente tem condições de reconhecer Andressa, inclusive, a reconheceu no dia da audiência. Na delegacia, o agente mostrou a foto de um rapaz, porém, o depoente não tem certeza. Na delegacia, os agentes mostraram foto apenas de um rapaz, o qual inclusive está presente nesta audiência. O rapaz que foi mostrado na delegacia foi o que sentou no banco do carona ao lado do depoente. O depoente teve prejuízo financeiro de R$10.000,00. O depoente estava no Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping. O local era bem iluminado, os rapazes estavam embaixo do Miqueias e a mulher, próximo ao carro. O veículo tinha os vidros 25% escurecidos. Quando o depoente chegou para iniciar a viajem, a menina confirmou o nome do solicitante e relatou que estava com a perna machucada. A moça estava vestindo um casaco verde e uma calça. Os outros passageiros demoraram menos de um minuto para entrar no carro. Após os assaltantes deixarem o local, o depoente procurou uma chácara próxima para pedir ajuda[...] No momento do reconhecimento estavam presentes três agentes. O reconhecimento foi feito após a perícia. Na delegacia havia mais de 10 agentes de polícia. As fotos do reconhecimento eram impressas e foram colocadas uma do lado da outra. Depois do reconhecimento, nenhum agente entrou em contato com o depoente. (transcrição da sentença - ID 41322482 - grifo nosso). 



    O policial civil Gustavo Tolentino de Abreu, que participou das investigações e foi o responsável pelo Relatório nº 416/2020 – 12ª DP (ID 41321765, fls. 9/14), prestou o seguinte depoimento em Juízo (I Ds 41322423 a 41322427): 



    que a vítima compareceu à delegacia, informou a dinâmica do fato e a idade dos quatro autores, que eram entre 16 e 30 anos de idade. Posteriormente, foi solicitada à empresa “Uber” a quebra dos dados cadastrais da pessoa que solicitou a viagem e, com isso, a perícia chegou a uma senhora de 48 anos que não se encaixava nas características dos suspeitos. Porém, os filhos dessa senhora foram investigados, visto que apresentavam idade e características físicas semelhantes às informadas pela vítima. Dessa forma, a vítima foi novamente à delegacia de polícia e reconheceu, com absoluta certeza, por fotografia, Andressa como autora do crime. Andressa foi intimada e negou participação no assalto, contudo, admitiu que usava o telefone da mãe, ou seja, os dados cadastrais da linha constam no nome da mãe, porém a usuária direta era Andressa. Não foi possível encontrar os outros envolvidos. A vítima achou o irmão da Andressa muito parecido, porém, não tinha certeza e achou melhor não fazer o reconhecimento. A primeira diligência feita foi chamar a vítima com intuito de entender a dinâmica dos fatos. O depoente e a sua equipe foram ao local do crime, porém, não acharam testemunhas nem filmagens. No reconhecimento fotográfico havia a autoridade policial, o escrivão e o depoente. As fotos fazem parte do banco de dados. A foto da Andressa foi tirada do registro de identidade. Não teve nenhuma irregularidade na delegacia. Foram fotos impressas numeradas de 1 a 4. O depoente acredita que foi até a residência da Andressa e a intimou. Até esse momento, não havia ainda a instauração do inquérito. Quando Andressa chegou à DP, o plantão policial avisou e o depoente, logo depois, foi lá e a conduziu até sua sala. O depoimento foi colhido nesse dia, ou seja, ela esteve na delegacia só essa vez. O depoimento de Andressa não foi reduzido a termo porque ela simplesmente negou os fatos. Não foi instaurado inquérito, tendo em vista que não é instaurado de oficio. Andressa foi ouvida na condição de suspeita. Na delegacia, Andressa apenas confirmou que usa o telefone da mãe e que não foi a autora. Posteriormente, o pai de Andressa compareceu na Delegacia e informou que apresentaria provas, mas não apresentou. O inquérito foi aberto após o relatório do depoente. O pai do menor J. compareceu à delegacia e falou que “botava a mão no fogo” pela filha, mas não pelo filho e achava que poderia ter sido ele (J.) o autor do assalto, porém, nada disso foi posto no relatório feito pelo depoente. J. apresentou um álibi, o qual, foi prontamente desqualificado pela equipe do depoente. J. falou que solicitou uma viajem para uma amiga, porém, só tinha um número de “whatsapp” e o “facebook” dela. A equipe de investigação quebrou os dados telefônicos, comparou com a foto do “facebook” e chamou a vítima para reconhecer. A vítima foi categórica em afirmar que tal pessoa não era responsável pelo assalto. O depoente não se recorda se a oitiva do J. foi reduzida a termo. Se o menor solicitou, foi entregue. A delegacia não entrega comprovante de comparecimento a quem não solicita. O nome verdadeiro dela seria M. J. S. O., eis que o J. não soube informar o nome dela, pois J. só falou que era Jane, ou Jani, ou Jany. O J. não sabia o nome dela. Foram feitas buscas em quatro supostos endereços, porém, não foi possível encontrar M. J., eis que nem mesmo familiar dela morava nesses locais. A investigação pegou fotografia dessa M. J. e mostrou para a vítima, tendo a vítima dado total certeza de que ela não era autora do roubo. Não era possível ter cópias de conversas entre J. e M. J., a não ser que J. as apresentasse. Não foram encontrados registros papiloscópicos de Andressa no carro. Não foi possível localizar provas periciais no veículo, de que havia mais pessoas nele. Foi encontrado fragmento papiloscópico apenas de um amigo da vítima. O depoente não se recorda de informações sobre o aparelho celular da vítima ter sido encontrado em uma banca de feira. O depoente e nenhum membro da equipe fizeram diligência a uma banca de feira (transcrição da sentença - ID 41322482 - grifo nosso). 



    (...) 



    Loren Layne Martins de Oliveira, prima da ré, afirmou em Juízo que no dia dos fatos estava na casa dela, em um jantar familiar. Que saiu com a apelante para ir ao mercado, que fica a dez minutos de distância, saindo por volta de 18h00 e retornando cerca de 20h00. Voltaram direto para casa e Andressa não saiu novamente (ID 41322433). 



    Da análise da prova oral acima transcrita, forçoso reconhecer que a palavra da vítima em todas as vezes que foi ouvida, foi firme e coerente no sentido de que ANDRESSA solicitou uma corrida de Uber em nome de Silvanir, identificando-se como tal. Ela chegou na janela do motorista fingindo estar machucada, depois se sentou do banco traseiro, no meio, de modo que conseguiu visualizar bem o rosto dela e, posteriormente, a reconheceu com absoluta certeza como autora do delito (ID 41322378). 



    Registre-se, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. A propósito: (...) 



    Destaque-se que durante as investigações foi possível verificar por meio de resposta ao ofício dirigido à empresa UBER, os dados cadastrais da usuária Silvanir que solicitou o transporte e que culminou com o roubo descrito na denúncia. Como a descrição feita pela vítima não coincidia com a pessoa de Silvanir, os policiais investigaram ANDRESSA e seu irmão J. menor de idade, como possíveis autores do crime de roubo. 



    Athos foi chamado à Delegacia e reconheceu ANDRESSA, com absoluta certeza, como uma das autoras do roubo. Com relação ao menor J., a vítima não apresentou segurança em apontá-lo como um dos comparsas da ré. 



    Além disso, a versão da vítima é corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelo depoimento prestado pelo policial civil Gustavo Tolentino, o qual asseverou que “J. apresentou um álibi, o qual foi prontamente desqualificado pela equipe do depoente. J. falou que, solicitou uma viajem para uma amiga, porém, só tinha um número de “whatsapp” e o “facebook” dela. A equipe de investigação quebrou os dados telefônicos, comparou com a foto do “facebook” e chamou a vítima para reconhecer. A vítima foi categórica em afirmar que tal pessoa não era responsável pelo assalto.” 



    A versão de que J. utilizou o aplicativo Uber do telefone da genitora para solicitar uma viagem para pessoa que mal conhecia e com a qual perdeu contato logo após os fatos é inverossímil. 



    (...) 



    No que tange à alegada desídia das investigações cumpre registrar que consta dos atos que depois da ocorrência policial nº 11.231/2019- 2 – 12ª DP registrada pela vítima Athos Linker em 31/8/2019, prontamente foram envidados diversas providências, tais quais exame pericial dos fragmentos papiloscópicos que resultaram positivos para os padrões de J. M. D. S., posteriormente esclarecido tratar-se de amigo da vítima, bem como expedição em 31/1/2020, do Ofício nº 430/2020 à empresa UBER (ID 41321765, fl. 15), respondido 25/2/2020 (ID 41321765, fl. 15). 



    Nesse contexto com os dados cadastrais da usuária que solicitou a viagem foi possível chegar à qualificação de Silvanir, prontamente descartada em virtude da idade aproximada dos autores, informada pela vítima Athos. Dessa forma, a investigação foi direcionada para os parentes mais próximos de Silvanir. 



    Em 28/2/2020 a vítima foi chamada à Delegacia de Polícia, ocasião em que procedeu ao reconhecimento da acusada ANDRESSA (ID 41321765, fl. 18). Ato contínuo ANDRESSA foi intimada para comparecer à Delegacia em 5/3/2020, conforme informação constante no Relatório (ID 41321765, fl. 11). (e-STJ Fl.251)STJ-Petição Eletrônica recebida em 27/08/2024 15:32:48 Petição Eletrônica protocolada em 27/08/2024 15:40:45. 



    Diante do depoimento do irmão de ANDRESSA, houve ainda a necessidade de diligências para identificação da pessoa por ele indicada como sendo a quem havia sido pedido a viagem, chegando-se à pessoa de M. J., sendo também descartada sua participação, negativo que foi o reconhecimento pela vítima. 



    Portanto, diante de tantas diligências que culminaram com o Relatório nº 416/2020 – 12ª DP, subscrito pelo agente de polícia Gustavo Tolentino de Abreu em 19/6/2020 (ID 41321765, fls. 9/14), que deu ensejo a Portaria de Instauração de Inquérito Policial nº 395/2020 em 26/6/2020 (41321765, fls. 2/4), não há que se falar em desídia dos policiais civis do Distrito Federal. 



    Tanto assim que com a remessa do Inquérito Policial ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com pedido de retorno pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para prosseguimento do feito (ID 41327765, fl. 32), aquele órgão imediatamente apresentou denúncia (ID 41321764), o que inviabilizou a qualificação e interrogatório da acusada, conforme determinado na portaria de instauração do inquérito policial. 



    Verifica-se, desse modo, que não há que se falar em desídia da autoridade policial na condução das investigações em sede inquisitiva, bem como que a Defesa não se desincumbiu do ônus da produção da prova que lhe competia, qual seja indicar de forma segura o álibi da ré, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal" (grifos acrescidos)



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou diversas provas que corroboraram para o desfecho condenatório da ação penal, a saber o depoimento da vítima, o reconhecimento da paciente com informação de características pessoais detalhadas, confirmado em juízo e atendendo às regras do disposto no art. 226 do CPP, os registros do aplicativo de transporte, comprovando que o pedido de "corrida" veio do celular da mãe da paciente, o não reconhecimento, pela vítima, da suposta autora apontada pela família da paciente como possível responsável pelo roubo, além dos depoimentos dos policiais, todos uníssonos, apontando a paciente como um dos autores dos crimes em tela. 



    Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, ou em contaminação da ação penal por supostos vícios no inquérito policial. Sobre o tema, outro não é o posicionamento desta Quinta Turma:



    (...)



    Quanto a incidência da causa de aumento, pelo uso da arma de fogo, é sedimentado nesta Corte a suficiência da palavra da vítima:



    (...)



    Por fim, mas não menos importante, importa salientar que a desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.” (e-doc. 49, p. 3-14; grifos nossos). 



    8. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não contaminam a ação penal, ante o caráter meramente informativo do inquérito policial. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 198.182-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 868.516-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 23/06/2015; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INQUÉRITO POLICIAL – IRREGULARIDADES – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade de processo-crime.”



    (HC nº 169.348, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 16/07/2020; grifos nossos).



    9. De igual modo, no que se refere ao reconhecimento fotográfico da recorrente, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, a partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, esse procedimento seguiu os requisitos do art. 226 do CPP.



    10. Ademais, a autoria foi corroborada por outras provas constantes dos autos. Além da referida diligência probatória, foram considerados “o depoimento da vítima, o reconhecimento da paciente com informação de características pessoais detalhadas, confirmado em juízo e atendendo às regras do disposto no art. 226 do CPP, os registros do aplicativo de transporte, comprovando que o pedido de "corrida" veio do celular da mãe da paciente, o não reconhecimento, pela vítima, da suposta autora apontada pela família da paciente como possível responsável pelo roubo, além dos depoimentos dos policiais, todos uníssonos, apontando a paciente como um dos autores dos crimes em tela” (e-doc. 49, p. 10-11).



    11. A leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento, sendo esse um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passa